Tribunal: CARF
Processo: 10166.724198/2016-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS. GLOSA.
Não podem ser deduzidas da receita da atividade rural despesas de terceiros ou que não dizem respeito ou não são necessárias ao desenvolvimento da atividade. Caso seja comprovada, a despesa pode ser restabelecida.
PARCERIA AGRÍCOLA. DESPESAS DEDUTÍVEIS. APROPRIAÇÃO PROPORCIONAL. ÔNUS DA PROVA.
Em contratos de parceria agrícola, as despesas comuns somente podem ser apropriadas como dedutíveis na proporção das quotas de participação econômica pactuadas entre os contratantes. Incumbe ao contribuinte comprovar o critério específico de divisão diverso do padrão proporcional.
MULTA QUALIFICADA.
Comprovada a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, cabe o lançamento da multa qualificada.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
IRPF. ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO.
Para a apuração do resultado da atividade rural, é facultado ao sujeito passivo realizar o confronto entre receitas e despesas ou utilizar a forma simplificada, aplicando o percentual de 20% (vinte por cento) sobre a receita bruta. Feita a opção pela forma de apuração do resultado, esta é definitiva, devendo ser respeitada no caso de lançamento de ofício, independentemente se ser mais ou menos favorável ao sujeito passivo.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA. APLICABILIDADE. SÚMULA No 108.
Incidem juros moratórios sobre o valor correspondente à multa de ofício, conforme previsão da Súmula no 108 do CARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.724198/2016-57
ACÓRDÃO
2401-012.402 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAUL MACHADO DE LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS. GLOSA.
Não podem ser deduzidas da receita da atividade rural despesas de
terceiros ou que não dizem respeito ou não são necessárias ao
desenvolvimento da atividade. Caso seja comprovada, a despesa pode ser
restabelecida.
PARCERIA
AGRÍCOLA.
DESPESAS
DEDUTÍVEIS.
APROPRIAÇÃO
PROPORCIONAL. ÔNUS DA PROVA.
Em contratos de parceria agrícola, as despesas comuns somente podem ser
apropriadas como dedutíveis na proporção das quotas de participação
econômica pactuadas entre os contratantes. Incumbe ao contribuinte
comprovar o critério específico de divisão diverso do padrão proporcional.
MULTA QUALIFICADA.
Comprovada a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, cabe o
lançamento da multa qualificada.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de
setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada,
reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no
9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
IRPF. ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO.
Fl. 6605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.402 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724198/2016-57
2
Para a apuração do resultado da atividade rural, é facultado ao sujeito
passivo realizar o confronto entre receitas e despesas ou utilizar a forma
simplificada, aplicando o percentual de 20% (vinte por cento) sobre a
receita bruta. Feita a opção pela forma de apuração do resultado, esta é
definitiva, devendo ser respeitada no caso de lançamento de ofício,
independentemente se ser mais ou menos favorável ao sujeito passivo.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA. APLICABILIDADE. SÚMULA No 108.
Incidem juros moratórios sobre o valor correspondente à multa de ofício,
conforme previsão da Súmula no 108 do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) restabelecer as despesas glosadas referentes às notas fiscais
da Agricampo Comércio Varejista de Peças Agrícolas LTDA, no valor de R$ 1.960,00, e da Central
Comércio e Representação de Produtos Agropecuários LTDA, no valor de R$ 1.113,00; e b) aplicar
a retroação da multa da Lei 9.430 de 1996, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689, de 2023,
reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 6535-6600) interposto em face do Acórdão de
no 15-40.994 da 3a Turma da DRJ/SDR (e-fls. 6518-6526) que julgou improcedente em parte a
impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 6255-6263), no valor total de R$ 2.448.500,62
referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo à dedução indevida de
Fl. 6606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.402 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724198/2016-57
3
despesas da atividade rural, anos-calendário 2011 e 2012. O Termo de Verificação Fiscal se
encontra na e-fls. 6264-6296.
Como bem resumo o Acórdão impugnado:
O interessado impugna lançamento dos anos-calendário 2011 e 2012, onde foram
glosadas despesas da atividade rural, resultando em imposto suplementar de R$
1.157.263,70.
De acordo com o relatório fiscal, o contribuinte fora intimado a apresentar, entre
outros, o livro Caixa da atividade rural com a escrituração de receitas e despesas e
documentação comprobatória. Apresentou apenas relação das despesas e os
documentos correspondentes. Para comprovar as receitas trouxe relatório
emitido pela Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás, discriminando as receitas
da atividade rural obtidas. Não apresentou, porém, notas fiscais de produtor nem
a escrituração das receitas no livro Caixa. As despesas glosadas se justificaram
pelos seguintes fatos:
1. O contribuinte somente poderia ter deduzido 1/3 das despesas relativas às
fazendas Olho d’Água, Semeador, e Manga (ou Estiva), situadas no município de
Cristalina em Goiás. O próprio contribuinte declarara que a sua participação teria
sido de 80%. Mas os documentos apresentados, escrituras, contrato de formação
de sociedade agrícola, bem como o resultado de diligências, comprovaram que
estas fazendas pertencem, em proporções iguais, ao contribuinte e a mais outros
dois co-proprietários: Rui Santos Basso e Jayro Roque Zanchet. Estes últimos
informaram em suas declarações haverem participado da exploração destas
propriedades. O autuado, no entanto, deduzira em seu benefício a integralidade
das despesas. Foram glosadas por este motivo despesas de R$ 459.435,53 em
2011 e de R$ 2.076.394,79 em 2012. Não foram glosadas neste item as despesas
da Fazenda Savana, situada no município de Padre Bernardo, por ser de
propriedade e ter sido explorada exclusivamente pelo contribuinte.
2. Foram glosadas despesas deduzidas duas, ou até mesmo três vezes, despesas
não comprovadas com documentação hábil e despesas que não dizem respeito à
atividade rural ou que não são indispensáveis para a exploração agrícola, tais
como: multas de trânsito, telefone residencial e celular, plano de saúde familiar,
pagamentos à prefeitura do município onde reside, IPTU residencial, despesas
com veículos pessoais, aparelhos de televisão full HD de 42 e 46 polegadas,
farmácia, despesas médicas, despesas em restaurantes (incluindo rodízio de
churrasco, milk shake, pastéis, lanchonetes, pamonharia, pastelaria, etc.), ração
para cães, hotel, locação de veículo de passeio em Porto Alegre, Gramado e
Curitiba, curso de inglês, assinatura do jornal Correio Braziliense, luminárias e
plafons e tintas de alto padrão. Não foram aceitos meros boletos bancários
desacompanhados de documentação fiscal. Tais documentos não contêm
identificação do produto ou serviço e poderiam ser deduzidos múltiplas vezes. No
caso de despesas relativas às fazendas mencionadas no item anterior, a glosa foi
de 1/3, proporcionalmente à participação do contribuinte no empreendimento.
Fl. 6607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.402 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724198/2016-57
4
3. Foram glosadas despesas de financiamento. Apesar de intimado a apresentar
comprovantes dos pagamentos, o contribuinte apresentou apenas relatórios de
utilização de crédito rural que não indicam datas nem valores compatíveis com os
registros no Livro Caixa. Os documentos apresentados também não discriminam a
que fazendas se referem os financiamentos. Por este motivo foram glosados R$
38.440,42 em 2011 e R$ 115.366,42 em 2012.
4. Foram glosados salários que teria pago às suas filhas Lara de Paula Lima e
Mariana de Paula Lima. Verificou-se que as filhas realizavam outras atividades
inclusive outro emprego. Questionado, o contribuinte afirmou que os serviços
teriam sido prestados à noite e em finais de semanas. Incluiriam a gestão da
atividade rural, projetos, financiamentos bancários, compras e vendas, bem como
departamento de pessoal e contas a receber e a pagar. Mas, além destas
atividades não poderem ser realizadas à noite e em fins de semana, diversas
inconsistências cronológicas e irregularidades trabalhistas comprovam que as
anotações nas carteiras de trabalho foram simuladas para caracterizar a relação
de emprego. Considerando estes fatos, foi aplicada sobre o imposto decorrente
desta infração a multa qualificada de 150%. Foram glosadas por este motivo
despesas de R$ 25.200,00 em 2011 e de R$ 52.000,00 em 2012. Estas omissões
implicaram em multa qualificada somente com relação ao ano-calendário 2012,
no montante de R$ 7.832,43.

Na impugnação (e-fls. 6392-6463), foram abordados os seguintes tópicos:
i)
Dos fatos;
ii)
Da fiscalização;
iii)
Do auto de infração;
iv)
Das atividades exploradas pelo Impugnante;
v)
Dos equivocados conceitos de despesa e dedutibilidade empregados pela
fiscalização;
vi)
Das glosas de despesas necessárias;
vii)
Da parceria empreendida pelo Contribuinte;
viii)
Da duplicidade das glosas da parceria rural;
ix)
Do financiamento rural;
x)
Da impossibilidade de lançamento da multa agravada;
xi)
Da metodologia empregada na apuração do tributo supostamente devido
xii)
Da incidência da Taxa Selic a título de juros moratórios sobre a multa de
ofício;
Fl. 6608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.402 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724198/2016-57
5
xiii)
Considerações finais;
xiv)
Do pedido.

A decisão da 8a Turma da DRJ/POA (e-fls. 10167-10208) foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS. GLOSA.
Não podem ser deduzidas da receita da atividade rural despesas de terceiros ou
que não dizem respeito ou não são necessárias ao desenvolvimento da atividade.
ATIVIDADE RURAL. LIVRO CAIXA. OPÇÃO.
A opção pela dedução de despesas da atividade rural escrituradas em livro Caixa
não pode ser alterada para reduzir o imposto regularmente notificado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

A DRJ entendeu que ficou comprovada a despesa com ração para cães de guarda
utilizados na fazenda, tendo excluído a glosa destas despesas. Em relação às fazendas exploradas
em parceria, foi excluído 1/3 da despesa.
Inconformado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 10222-10269).
Após discorrer brevemente sobre os fatos, argumenta, de forma sintetizada:
i)
Das atividades exploradas pelo Recorrente: a única atividade desenvolvida
pelo Recorrente é a exploração da atividade rural. Apesar de a autoridade
ter descrito as áreas utilizadas pelo Recorrente para explorar a atividade
rural, deixou de se enveredar como se dá efetivamente a exploração dessa
atividade. Ele desenvolve atividade rural tecnificada, com alta tecnologia,
competitividade, produtividade e profissionalização, o que deve ser
considerado ao compreender a utilidade/necessidade do custeio e
manutenção da fonte produtora;
ii)
Dos equivocados conceitos de despesa e dedutibilidade empregados pela
fiscalização: ao estabelecer como premissa da fiscalização a verificação de
“suposta dedução indevida de despesas da atividade rural” a autoridade
fiscal violou direito do Recorrente de ter uma verificação isenta e imparcial,
atenta aos princípios da legalidade e do devido processo legal. Ao iniciar
com a premissa equivocada, maculou todo o auto de infração. O equívoco
foi evidenciado no conceito desenvolvido para análise das despesas
Fl. 6609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.402 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724198/2016-57
6
suportadas pelo contribuinte na exploração rural. O conceito de despesa
dedutível utilizado não guarda consonância com os ditames legais. O fiscal
teria utilizado conceito de despesa “indispensável” (obrigatória) à percepção
da receita, enquanto a lei fala em “necessária” (deve ser feita ou não).
Menciona arts. 7o e 8o da IN 83/01. A decisão recorrida reconhece que o
conceito utilizado é de despesa necessária e não indispensável, mas segue
na mesma esteira da fiscalização. A dedutibilidade de despesas deve atender
aos conceitos de autorização, consumação, correlação, efetividade e
necessidade. Atendidos esses requisitos, há de ser mantida a dedução.
iii)
Das glosas das despesas necessárias: como a atividade rural é a única
executada pelo Recorrente, todos os seus dispêndios e de sua família são
custeados pelo resultado dessa atividade. Tendo a autoridade identificado
que alguma despesa dedutível foi lançada em campo inadequado, era dever
da autoridade, de ofício, fazer a correta dedução de tais despesas, como
despesas com saúde, com plano de saúde e consultas médicas.
A atividade do Recorrente tem alto grau de tecnicidade, então é essencial
para seus resultados o domínio e atualização na língua inglesa. As máquinas
e equipamentos utilizados nas fazendas são em inglês, além de publicações
científicas, utilizadas para atualização das técnicas e tecnologias empregadas
na fazenda. Adequada, portanto, a dedutibilidade das despesas com ensino
de inglês. Essas despesas com educação, caso não pudessem ser apropriadas
como despesa da atividade rural, deveriam ter sido deduzidas para fins de
apuração de IRPF. Era dever de ofício da autoridade fiscalizadora promover
o correto ajuste, não se aplicando o art. 147, parágrafo 1o do CTN.
Falta critério para a classificação das despesas. Se a despesa com
alimentação é em rodízio de churrasco, lanchonete ou pamonharia, é
indiferente para fim de apuração de resultado e trata-se de despesa
necessária.
Sobre a assinatura do Jornal Correio Braziliense, é o jornal de maior
circulação do DF, principal fonte de informação, onde se extrai informações
de mercado, cotações, informações meteorológicas e de políticas agrícolas.
É uma despesa necessária e útil à manutenção da fonte produtora. A
despesa foi glosada por ter a publicação caráter geral;
Foram glosadas despesas com veículos que não eram exclusivamente
utilizados na atividade rural. O Recorrente necessita se locomover entre as
fazendas e o escritório, em Brasília. Há também veículos para deslocamento
dentro das propriedades. Colaciona decisão do Conselho de Contribuintes.
Fl. 6610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.402 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724198/2016-57
7
A glosa de despesas com telefones, sejam eles urbanos, rurais ou móveis,
revela-se completamente infundada, pois é uma despesa necessária.
Sobre as despesas com material elétrico, tintas de alto padrão e televisores,
a autoridade fiscal entendeu que, “ao que tudo indica, não guardam relação
com a atividade rural”. A glosa das despesas exige prova, não podendo
haver inferências. A autoridade fiscal poderia ter buscado dirimir as dúvidas
quanto a instalação dos materiais e equipamentos na fazenda, mas nada foi
feito. As tintas e equipamentos teriam sido utilizados nas casas das
fazendas, disponíveis aos funcionários e os televisores foram instalados nas
fazendas, para assistir ao Canal Rural.
A exigência da autoridade fiscal de apresentação de notas fiscais, ao invés de
apenas boletos bancários fere o princípio da razoabilidade e exige de
pessoas físicas a mesma formalidade de pessoas jurídicas. Não se pode
glosar a despesa por inferência de que o boleto permitiria a dedução em
duplicidade. Junta notas fiscais da Agricampo e Central Comércio que foram
glosadas.
Sobre despesas com locação de veículos de passeio em Porto Alegre e
Curitiba. A glosa foi realizada pela inferência de que o veículo teria sido
utilizado no trajeto entre Porto Alegre e Gramado, duas cidades turísticas. O
Recorrente utilizou o carro para ir a uma feira relacionada à atividade rural.
Em Curitiba, foi participar de uma competição de cavalos.
iv)
Da parceria empreendida pelo Contribuinte: significativas glosas advêm da
desconsideração de parceria rural firmada pelo Recorrente na exploração
das Fazendas Olho d’Água e Semeador, em Cristalina/GO. A autoridade fiscal
entendeu que o Recorrente poderia ter se apropriado de apenas 33,33%,
todavia o percentual correto é de 80% (sendo outros 10% para o Sr. Rui
Santo Basso e 10% para o espólio do Sr. Jayro Zanchet). O percentual de
participação de cada um deles varia a cada ano, não seguindo o percentual
de copropriedade.
De acordo com a documentação, é possível identificar que toda a exploração
das propriedades ficou a cargo do Recorrente. Não há um contrato que
defina o percentual de resultados. O Contrato de Sociedade Agrícola datado
de 1978 (que previa divisão de 33,33% para cada) não se refere às mesmas
áreas daquelas tratadas no presente processo. Juntou aos autos DIRFs dos
co-proprietários. A forma como os resultados foram apurados não trouxe
prejuízos ao Fisco. A autoridade lançadora efetuou a glosa das despesas que
entendeu indevidas, mas não analisou ou reduziu as receitas.
Fl. 6611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.402 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724198/2016-57
8
v)
Da duplicidade das glosas da parceria rural: além de ter promovido a glosa
das despesas decorrentes da parceria com outros contribuintes, a
autoridade fiscal tratou de analisar as despesas de cada uma das fazendas e,
novamente, proceder a glosa daquelas que entendeu não terem sido
comprovadas. Não há como o resultado da atividade ser glosado duas vezes;
vi)
Do financiamento rural: em relação às despesas com “financiamento rural”
glosadas, os documentos já carreados aos autos dão conta de que tratam de
cobranças de financiamentos contraídos pelo Recorrente junto ao Banco do
Brasil. Como se trata de pagamento de encargos de financiamentos, não há
exata identidade entre os pagamentos e os valores questionados, mas não
tem outra razão senão o pagamento dos encargos decorrentes dos
financiamentos.
vii)
Da impossibilidade de lançamento da multa agravada: absurda e ilegal a
imputação fiscal em relação à contratação das filhas do Recorrente, Mariana
e Lara. Em todos os documentos carreados aos autos, restou comprovado
que Lara e Mariana exerciam atividades administrativas, essências ao
desenvolvimento
da
atividade
do
Recorrente.
É
necessário
acompanhamento de bolsas de valores e cotações de commodities no
mundo todo e legislativo, por exemplo. A fiscalização preocupou-se apenas
com a falta do que entendeu ser a correta anotação de férias nas CTPS das
funcionárias.
O Recorrente já foi fiscalizado pelo Ministério do Trabalho, que não
encontrou nenhuma irregularidade trabalhista. Desconstituir a relação
empregatícia seria uma invasão de competência legalmente atribuída ao
auditor do trabalho.
A autoridade fiscal desconsidera que muitas atividades são realizadas
remotamente, sem fixação de dias ou horários. Menciona art. 6o da CLT.
Suas contas bancárias têm atendimento especial, permitindo agendamento
e programações de operações a qualquer hora do dia ou da noite.
A contratação de Lara e Mariana não atenta contra qualquer princípio da
legislação tributária. Além disso, ainda que possível a glosa das despesas
com pagamento de salários de Mariana e Lara, isso por si só não autoriza a
majoração da multa de ofício. Deve ser comprovado o evidente intuito de
fraude, o que não aconteceu no caso.
viii)
Da metodologia empregada na apuração do tributo supostamente devido:
o total das despesas glosadas não pode servir como base de cálculo para
incidência do tributo. Uma despesa glosada não se transforma
automaticamente em renda. A glosa da despesa implica na recomposição do
Fl. 6612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.402 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724198/2016-57
9
resultado da atividade rural para, a partir daí, buscar-se os valores que
possam ser eventualmente tributados. A fiscalização não aceitou que o
Recorrente se apropriasse de 80% das despesas da propriedade localizada
em Cristalina (entendendo que deveria ser 33,33%), mas quedou-se silente
quanto aos efeitos desse percentual para apuração das receitas obtidas
naqueles anos. Impõe o regramento sobre a matéria que as despesas tidas
por glosadas deveriam ser deduzidas do montante de despesas
apresentadas pelo Contribuinte para a apuração do resultado da atividade.
Errou a autoridade lançadora ao transformar despesa em renda, pois a
apuração do resultado da atividade rural deve ser feita de acordo com o art.
4o da Lei no 8.023/90.
ix)
Da incidência da taxa Selic a título de juros moratórios sobre a multa de
ofício: caso seja mantido o auto de infração, entende que deve ser afastada
a incidência de juros de mora sobre a multa constituída, por ausência de
previsão legal.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Da glosa das despesas
Primeiramente, sustenta que, ao estabelecer como premissa da fiscalização a
verificação de “suposta dedução indevida de despesas da atividade rural” a autoridade fiscal
violou direito do Recorrente de ter uma verificação isenta e imparcial, atenta aos princípios da
legalidade e do devido processo legal. O equívoco teria sido evidenciado no conceito desenvolvido
para análise das despesas suportadas pelo contribuinte na exploração rural. O fiscal teria utilizado
conceito de despesa “indispensável” (obrigatória) à percepção da receita, enquanto a lei fala em
“necessária” (deve ser feita ou não).
No entanto, não prospera a alegação do Recorrente. O fato de a fiscalização ter sido
instaurada para verificar “suposta” dedução indevida de despesas da atividade rural não é capaz
Fl. 6613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.402 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724198/2016-57
10
de tirar sua isenção e imparcialidade. O procedimento foi realizado justamente para fiscalizar o
Imposto de Renda da Pessoa Física, cabendo ao contribuinte o ônus de comprovar as despesas
deduzidas em seu Livro Caixa. Tanto foi imparcial que as despesas comprovadas foram acatadas
pela fiscalização.
O termo “indispensável” utilizado pela fiscalização também não macula o auto de
infração, visto que utilizado de forma sinônima à “necessária”. As despesas são consideradas
dedutíveis se necessárias à percepção dos rendimentos da atividade rural e à manutenção da
fonte pagadora, relacionada com a natureza das atividades rurais exercidas. Quando a despesa
não for aplicada direta e exclusivamente para a manutenção da atividade rural ou para a
percepção de receitas, não deve ser considerada dedutível.
Passa-se à análise dos argumentos e despesas específicas suscitados pelo
Recorrente:

i.
Não cabimento de readequação das despesas
Entende também o Recorrente que, como a atividade rural é a única executada por
ele, todos os seus dispêndios e de sua família são custeados pelo resultado dessa atividade. Assim,
as despesas dedutíveis lançadas em campo inadequado deveriam ter sido reclassificadas pela
autoridade fiscal, como despesas com saúde, plano de saúde, consultas médicas e curso de inglês.
Não prospera esta alegação do Recorrente. Neste caso, quem fez o inadequado enquadramento
foi o Recorrente, não cabendo readequações após notificação do lançamento. Aplica-se ao caso o
art. 147, parágrafo 1o do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sôbre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do êrro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.

ii.
Curso de inglês
Defende o Recorrente que sua atividade tem alto grau de tecnicidade, sendo
essencial para seus resultados o domínio da língua inglesa, sendo, portanto, dedutível as despesas
com curso. Não assiste razão ao Recorrente. O conhecimento em inglês não é aplicado direta e
exclusivamente na atividade rural. Além disso, apesar de argumentar que é necessário para
utilização de máquinas e equipamentos, não traz documentos capazes de comprovar a
necessidade deste conhecimento para a atividade.

Fl. 6614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.402 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724198/2016-57
11
iii.
Alimentação
Foram glosadas despesas em restaurantes, lanchonetes, pamonharia, pastelaria,
que incluíam itens como rodízio de churrasco, milk shake e pastéis. O Recorrente se defende
afirmando que falta critério para a classificação das despesas, uma vez que é indiferente se a
despesa com alimentação é em rodízio de churrasco, lanchonete ou pamonharia se tratar-se de
despesa necessária.
No entanto, apesar de defender ser uma despesa dedutível, não explicita de que
forma estes gastos seriam necessários à atividade, fazendo apenas uma alegação genérica de falta
de critério da fiscalização.

iv.
Assinatura do Jornal Correio Braziliense
Defende o Recorrente que deve ser considerada dedutível as despesas com
assinatura do Jornal Correio Braziliense. A fiscalização entendeu que, por ser uma publicação de
caráter geral, não poderia ser deduzida. Ressalta-se, ainda, que as publicações especializadas
foram consideradas pela fiscalização, como assinatura da Revista Plantio Direto e do Grupo
Cultivar.
Entendo que correta a glosa, visto que se trata de jornal de caráter geral, sem que
fique comprovado o uso específico e direto relacionado à atividade. Ainda que tenha algumas
informações úteis para o setor rural, não caracteriza uma despesa necessária e com relação direta.

v.
Veículos
Em relação às despesas glosadas com veículos, multas de trânsito e aluguel de
carros, o acórdão da DRJ assim dispõe:
Pretende deduzir despesas com veículos de uso urbano, dois deles em nome de
terceiros: um Peugeot 206 em nome de Geraldo Cavalcanti Lima e um Nissan
Sentra, da sua esposa. As multas que pretende deduzir, muitas delas foram por
excesso de velocidade em Brasília. A alegação da necessidade de deslocamentos
entre fazendas não é prova que se trata de despesas necessárias às atividade
produtivas desenvolvidas internamente em suas propriedades. Os trabalhadores
em geral assim como os profissionais autônomos necessitam efetuar gastos com
transporte para o seu local de trabalho mas nem por isso podem deduzir estas
despesas da base de cálculo do imposto de renda. De igual forma os produtores
rurais não podem deduzir despesas de transporte incorridas no seu deslocamento
entre os locais onde desenvolve as suas atividades, pois não são despesas de
custeio das atividades produtivas em si mesmas. Por este mesmo motivo não
podem ser deduzidas despesas de aluguel de veículos entre Porto Alegre e
Gramado e em Curitiba. Alega que foram utilizados para participar de feiras e
Fl. 6615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.402 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724198/2016-57
12
exposições rurais, mas não apresenta documentos que comprovem a sua
participação em qualquer destes eventos.
Afirma que as motocicletas foram usadas nas suas fazendas pelos seus
funcionários, mas não comprova este fato. Traz a sua própria carteira de
habilitação para comprovar que não estava habilitado a dirigir motocicleta, mas
não comprova que qualquer dos seus funcionários estivesse habilitado para tanto

Entendo que correto o posicionamento da DRJ.
Destaca-se também o fato de que as despesas com locomoção e transporte não são
dedutíveis, salvo no caso de representante comercial autônomo, nos termos do art. 75, II do
RIR/99. Esse dispositivo, por si só, impede, em regra geral, a dedutibilidade de tais despesas. Não
demonstrou o Recorrente ser a despesa necessária e aplicada diretamente à atividade rural, para
que pudesse se tornar dedutível.
Em relação aos gastos com locação de veículos, que teriam sido para participação
em feira relacionada à atividade rural, em Gramado (trajeto Porto Alegre-Gramado) e para
competição de cavalos em Curitiba, estes também não foram comprovados. O Recorrente junta
uma notícia de jornal sobre o “II Congresso do Cavalo Crioulo” (e-fls. 6486). Apesar de coincidirem
as datas do referido congresso com o aluguel do carro, não há comprovação de que o Recorrente
de fato participou do evento, não tendo trazido aos autos nenhum certificado de participação.
Também não há comprovação do evento que teria ocorrido em Curitiba.

vi.
Telefone
Defende o Recorrente a dedutibilidade da despesa com telefone residencial. Por
mais que o telefone residencial possa ser utilizado, de alguma forma, para a atividade rural, não se
destina específica e diretamente a esta atividade. Sendo assim, correta a glosa realizada.

vii.
Materiais elétricos, tintas de alto padrão e dois televisores Full HD
Sustenta o Recorrente que os materiais elétricos e as tintas de alto padrão foram
utilizadas nas casas destinadas aos funcionários e que os dois televisores foram instalados na
fazenda. Apesar de trazer junto com a Impugnação algumas fotos da fazenda, estas não
demonstram a utilização destes materiais ou a presença dos televisores. Ao contrário do que alega
o Recorrente, não caberia à autoridade fiscal dirimir as dúvidas quanto à instalação destes
materiais na fazenda. O ônus de comprovar a despesa e sua utilização na atividade é do
Recorrente, que não se desincumbiu.

viii.
Despesas na Agricampo e Central Comércio
Fl. 6616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.402 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724198/2016-57
13
Sobre as notas fiscais da Agricampo Comércio Varejista de Peças Agrícolas LTDA no
19807, de R$ 1.960,00 e da Central Comércio e Representação de Produtos Agropecuários LTDA no
6957, de R$ 1.113,00, defende o Recorrente que a exigência da autoridade fiscal de apresentação
de notas fiscais, ao invés de apenas boletos bancários fere o princípio da razoabilidade e exige de
pessoas físicas a mesma formalidade de pessoas jurídicas. De toda forma, apresenta as notas
fiscais em anexo ao Recurso Voluntário.
Considerando a busca da verdade material, entendo que podem ser aceitas as notas
fiscais juntadas nas e-fls. 6601 e 6602, que tratam produtos utilizados na atividade rural, devendo
ser restabelecidas as despesas nos valores de R$ 1.960,00 e R$ 1.113,00, respectivamente.

3. Da parceria empreendida pelo Contribuinte
O Recorrente sustenta que significativas glosas advêm da desconsideração de
parceria rural firmada pelo Recorrente na exploração das Fazendas Olho d’Água e Semeador, em
Cristalina/GO. A autoridade fiscal entendeu que o Recorrente poderia ter se apropriado de apenas
33,33%, todavia entende que o percentual correto é de 80% (sendo outros 10% para o Sr. Rui
Santo Basso e 10% para o espólio do Sr. Jayro Zanchet). O percentual de participação de cada um
deles variaria a cada ano, não seguindo o percentual de copropriedade.
Há um Contrato de Sociedade Agrícola datado de 1978 que previa a divisão de
33,33% para cada um, como bem explicita o Termo de Verificação Fiscal:
2. Por outro lado, a FAZENDA OLHO D'ÁGUA, situada em CRISTALINA/GO,
pertence (assim como a FAZENDA SEMEADOR, e a FAZENDA MANGA OU ESTIVA,
situadas no mesmo município) ao Sr. RAUL MACHADO DE LIMA, a RUI SANTO
BASSO e a JAYRO ROQUE ZANCHET, em proporções iguais. A FAZENDA SEMEADOR
teria 400 ha (quatrocentos hectares), e a fazenda anteriormente denominada
MANGA ou ESTIVA teria 600 ha (seiscentos hectares). Infere-se que estas áreas
são exploradas sob a denominação FAZENDA OLHO D'ÁGUA.
3. O contrato de formação de sociedade agrícola apresentado pelo contribuinte é
datado de 1978, e refere-se a outra área, situada no PAD/DF. Por outro lado, as
escrituras demonstram que as áreas rurais situadas no município de
CRISTALINA/GO pertencem, ao mesmo tempo, ao Sr. RAUL MACHADO DE LIMA,
ao Sr. RUI SANTO BASSO e ao Sr. JAYRO ROQUE ZANCHET.
Logo após, foram enviadas Intimações Fiscais aos Srs. RUI SANTO BASSO e à Sra.
MARIA BEATRIZ ZANCHET (inventariante de JAYRO ROQUE ZANCHET, hoje
falecido). Segundo informações prestadas por RUI SANTO BASSO (que corroboram
as informações prestadas pelo contribuinte ora fiscalizado), a área situada em
Cristalina/GO seria explorada em conjunto, entre o contribuinte, o Sr. RUI SANTO
BASSO e JAYRO ROQUE ZANCHET (estas áreas compreendem a FAZENDA OLHO
D'ÁGUA, e também a área denominada FAZENDA SEMEADOR). Já a fazenda
situada em Padre Bernardo/GO não faz parte da parceria agrícola em questão,
Fl. 6617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.402 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724198/2016-57
14
sendo explorada unicamente pelo Sr. RAUL MACHADO DE LIMA (esta área é
conhecida por FAZENDA SAVANA).
Também o Sr. RUI SANTO BASSO apresentou apenas um documento datado de
1978, que previa a exploração de áreas rurais, em parceira, por parte de RAUL
MACHADO DE LIMA, JAYRO ROQUE ZANCHET e RUI SANTO BASSO. Este contrato
(de 1978) previa a exploração, em parceria, em relação a uma área de 305 ha,
situada no PAD/DF, que havia sido obtida por objeto de arrendamento. Além
disto, estava previso neste mesmo contrato que “outras áreas de terra de igual ou
maior extensão” que viessem a ser obtidas em arrendamento, seriam exploradas
do mesmo modo. Além do mais, o prazo previsto para o contrato era
“indeterminado”. Ainda segundo este contrato, a parcela de cada produtor seria
de 33,33%. Não parece ter havido alteração deste contrato (ou, se houve, não foi
apresentada a esta fiscalização). Ao que parece, a área rural cuja exploração
ensejou a formalização desta parceria já não é explorada pelos contribuintes
citados.
Não obstante, o Sr. RUI SANTO BASSO respondeu à Intimação no sentido de que
as áreas rurais situadas em Cristalina/GO são, de fato, exploradas atualmente em
parceria agrícola, e o resultado da exploração, dividido em partes iguais entre o
Sr. RAUL, o próprio RUI BASSO, e JAYRO ZANCHET (seus sucessores, no caso). Com
efeito, verifiquei também que o Sr. RUI BASSO e seu cônjuge informam em suas
declarações participar da exploração agrícola na área rural em questão (FAZENDA
OLHO D'ÁGUA/FAZENDA SEMEADOR). Por outro lado, a intimação enviada à Sra.
MARIA BEATRIZ ZANCHET, inventariante de JAYRO ZANCHET, mostrou-se
infrutífera, vez que, embora enviada ao endereço informado pela inventariante à
Receita Federal, foi devolvida sem que houvesse sido entrega. A despeito disto, é
possível verificar nas declarações do Sr. JAYRO ZANCHET que este também
informa participação na atividade rural das áreas denominadas FAZENDA OLHO
D'ÁGUA e FAZENDA SEMEADOR.

De fato, o Contrato de Sociedade Agrícola (e-fls. 3969-3970) trata de outras áreas,
mas informa que: “Além dessa área, constitui objeto do presente contrato também outras áreas
de terras de igual ou maior extensão, que o SEGUNDO e o TERCEIRO CONTRATANTES obtiverem
em arrendamento do mesmo órgão federal”. Fato é que este é o único documento que foi
apresentado pelo Recorrente que demonstra a divisão existente entre os contratantes, não
havendo nenhuma comprovação de que a divisão seria 80%-10%-10%. Como destaca a DRJ:
O impugnante apela para o princípio da verdade material, afirmando que a sua
participação na exploração das fazendas situadas em Cristalina seria de 80%. Não
traz, porém, provas materiais para estabelecer este fato. Apenas alega que o
acerto entre os parceiros teria sido verbal. Poderia comprovar a verdade material
da sua alegação apresentando documentação comprobatória das receitas
auferidas no empreendimento (como havia sido intimado) e provas bancárias dos
Fl. 6618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.402 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724198/2016-57
15
valores creditados aos demais parceiros. Na ausência destas provas, prevalece a
participação comprovada na escritura e confirmada no contrato celebrado em
1978 entre os parceiros. Apesar de se reportar originalmente a exploração de
propriedade diversa, o contrato estabelecia que a parceria em partes iguais entre
os três sócios se estenderia a outras propriedades futuramente adquiridas por
eles em conjunto. A declaração do imposto de renda de Jayro Roque Zanchet,
anexada pelo próprio impugnante (fls. 6489), apenas confirma a participação
deste em 33,33% da exploração. Rui Santo Basso, por sua vez, informara em sua
declaração do imposto de renda uma participação de 16,67% na exploração
destas fazendas (fls. 6491), o que corresponde à metade de 33,33%. Observa-se
que também declarara em 50% a sua participação em todos os demais imóveis
rurais dos quais era o único proprietário, o que indica que a sua participação de
16,67% decorre apenas do rateio em 50% da renda gerada pelos bens comuns do
casal, significando que a sua participação total no empreendimento foi realmente
de 33,33%.

Não cabe à fiscalização a redução das receitas declaradas pelos próprios
contribuintes e não questionadas por eles, mas sim a análise das despesas deduzidas. Assim,
entendo que correta as glosas realizadas pela fiscalização.
Em tópico seguinte, o Recorrente insurge-se contra o que afirma ter sido uma
duplicidade de glosas da parceria rural. Entende que, além de ter sido realizada glosa das despesas
decorrentes da parceria com os parceiros, a autoridade fiscal também analisou as despesas de
cada uma das fazendas, realizando novas glosas.
Ao contrário do que alega o Recorrente, não houve duplicidade de glosas. O
Relatório Fiscal é bem claro ao explicar que primeiramente glosou-se 2/3 das despesas gerais,
visto que o Recorrente só poderia se apropriar de 1/3 das despesas. Depois, foi realizada a análise
específica de cada uma e, aquelas que não foram comprovadas, tiveram também o seu 1/3
glosadas. Não há qualquer duplicidade no procedimento adotado pela fiscalização.

4. Do financiamento rural
Em relação às despesas com “financiamento rural” glosadas, defende o Recorrente
que os documentos já carreados aos autos dão conta de que tratam de cobranças de
financiamentos contraídos junto ao Banco do Brasil. Como se trata de pagamento de encargos de
financiamentos, não há exata identidade entre os pagamentos e os valores questionados, mas não
teria outra razão senão o pagamento dos encargos decorrentes dos financiamentos.
O Recorrente não apresentou documentação hábil de forma a comprovar este
financiamento. Como explicita o Termo de Verificação Fiscal:
Embora tenha sido intimado a apresentar comprovantes de pagamentos relativos
ao crédito rural, o contribuinte apresentou apenas relatórios de utilização de
Fl. 6619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.402 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724198/2016-57
16
crédito rural, que não indicam datas nem valores condizentes com aquelas
importâncias escrituradas em Livro Caixa da Atividade Rural. Evidentemente, é
permitido ao contribuinte contratar crédito rural e, neste sentido, pode deduzir
eventuais despesas daí decorrentes. Todavia, os valores escriturados em Livro
Caixa não coincidem, em datas e valores, com os documentos apresentados.
Outro ponto crucial diz respeito ao fato de que os documentos apresentados não
indicam se os financiamentos referem-se à FAZENDA SAVANA (o que implicaria a
possibilidade de dedução integral das despesas relativas àquele financiamento)
ou se são referentes às FAZENDAS OLHO D'ÁGUA/SEMEADOR (o que implicaria a
necessidade de proporcionalizar as despesas na mesma proporção da participação
do contribuinte na exploração daquelas propriedades)

Nem em sede de Impugnação, nem em sede de Recurso Voluntário foi apresentada
documentação comprobatória, devendo ser mantida a glosa dos valores relativos a financiamento.

5. Da contratação irregular das filhas do Recorrente e da multa qualificada
Defende o Recorrente ser absurda e ilegal a imputação fiscal em relação à
contratação de suas filhas, Mariana e Lara. Entende que em todos os documentos carreados aos
autos, comprovou-se que Lara e Mariana exerciam atividades administrativas, essenciais ao
desenvolvimento da atividade do Recorrente. A fiscalização teria se preocupado apenas com a
falta do que entendeu ser a correta anotação de férias nas CTPS das funcionárias. Além disso,
ainda que possível a glosa das despesas com pagamento de salários de Mariana e Lara, isso por si
só não autorizaria a majoração da multa de ofício, deveria ser comprovado o evidente intuito de
fraude.
A fiscalização entendeu que foi demonstrada a procedência das deduções realizadas
pelo Recorrente em relação aos trabalhadores rurais vinculados às fazendas, com exceção das
filhas do Recorrente, Mariana e Lara. Estas foram intimadas, bem como as fontes pagadoras da
Sra. Mariana. Destacam-se os seguintes fatos:
- Em declaração, as duas filhas declararam que realizavam gestão da atividade rural,
que hoje é exercida pelo pai. No entanto, a Sra. Mariana continua vinculada à fazenda, não tendo
esclarecido qual função ocupa no momento da resposta da intimação;
- Anotações extemporâneas nas CTPS, conforme detalhado pelo Termo de
Verificação Fiscal:
1. As anotações da Carteira de Trabalho (CTPSs) de MARIANA contém situações
que, em princípio, sugerem que as anotações podem ter sido feitas, todas elas,
em uma única oportunidade, quiçá às vésperas da apresentação destes
documentos à Receita Federal. Vejamos:
Fl. 6620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.402 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724198/2016-57
17
1.1. A cópia da CTPS de MARIANA mostra apenas um registro de contrato de
trabalho, cujo empregador seria o pai. Não foram apresentados outros registros,
embora seja certo (pelas DIRFs apresentadas em nome de MARIANA por outros
empregadores, e pelas demais anotações verificadas na CTPS desta) que tenha
prestado serviços a outros durante parte do tempo em que teria estado vinculada
ao pai;
1.2. Segundo o registro apresentado, MARIANA teria sido “contratada” em
01/09/2006. Uma vez que nasceu em 1989, MARIANA teria, na ocasião , 17 anos;
1.3.As anotações de “Contribuição Sindical” contidas na CTPS de MARIANA não
são coerentes. As contribuições sindicais de 2011, 2012 e 2013, de
responsabilidade de outros empregadores, são os primeiros registros encontrados
na CTPS. Somente depois destes, constam os recolhimentos efetuados sob a
responsabilidade do pai, RAUL MACHADO DE LIMA, que anotou, depois dos
recolhimentos de 2013 (efetuado por PATRI POLITICAS PUBLICAS LTDA) os
recolhimentos de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. Ora,
como pode um empregador ter recolhido a contribuição sindical de 2013 antes de
outro empregador ter recolhido a contribuição sindical de 2007, 2009, 2009, etc?
Qual seria a explicação mais provável? Ao que parece, ao menos um dos
empregadores efetuou o recolhimento sindical (e as respectivas anotações em
carteira) de forma absolutamente extemporânea (na realidade, sequer temos
certeza se houve o recolhimento da contribuição sindical; somente podemos
afirmar que houve a anotação em carteira). Não devem ter sido os primeiros
registros, pois é pouco provável que o empregador PATRI POLITICAS PUBLICAS
LTDA tivesse condições de fazer este registro antes de 2007, quando a Sra.
MARINA sequer era contratada pela empresa. Tudo sugere, portanto, que as
anotações realizadas por RAUL MACHADO DE LIMA tenham sido feitas
intempestivamente;
1.4. As “Anotações de férias” contidas na CTPS de MARIANA também padecem do
mesmo vício. Segundo estas anotações, as férias gozadas entre fevereiro e março
de 2013, anotadas por PATRI POLÍTICAS PÚBLICAS, foram registradas antes das
férias que teriam sido gozadas em 2008 (relativas ao período 2006 a 2007), 2010
(relativas ao período 2007 a 2008), 2010 (estas, relativas ao período 2008 a 2009),
2011 (relativas ao período 2009/2010) e em 2013 (relativas ao período 2010 e
2011 – estas teriam sido gozadas em janeiro de 2013), todas anotadas pelo Sr.
RAUL MACHADO DE LIMA. [...]

Também há inconsistências similares na CTPS de Lara:
1. Também a CTPS (Carteira de Trabalho) de LARA contém situações que, em
princípio, sugerem que as anotações podem ter sido feitas, todas elas, em uma
única oportunidade, possivelmente de forma intempestiva. Vejamos:
Fl. 6621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.402 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724198/2016-57
18
1.1. As anotações de “Contribuição Sindical” contidas na CTPS de LARA não são
coerentes , da mesma forma que ocorre em relação à irmã MARIANA. As
contribuições sindicais de 2006, 2007, 2009, 2010 e 2011, de responsabilidade de
outros empregadores, são os primeiros registros encontrados na CTPS. Somente
depois destes, constam as anotações efetuadas sob a responsabilidade do pai,
RAUL MACHADO DE LIMA, que anotou, depois da ocorrência de 2011 (efetuada
por ATLANTIC IDIOMAS) os recolhimentos de 2008, 2009 e 2010. Ora, como pode
um empregador ter recolhido a contribuição sindical de 2011 antes de outro
empregador ter recolhido a contribuição sindical de 2008 , 2009, 2010 [...]
1.2. Os registros de “Alterações de Salário”, do mesmo modo, contém
inconsistências. Os registros de alteração de salário anotados por ATLANTIC
IDIOMAS LTDA, entre 01/05/2009 e 01/05/2011 são anteriores aos registros de
aumento salarial efetuados pelo Sr. RAUL MACHADO DE LIMA (o mais antigo teria
ocorrido em 01/03/2008) [...]
1.3. As “Anotações de férias” contidas na CTPS de LARA também contém o mesmo
vício . Segundo estas, as férias gozadas entre dezembro e janeiro de 2011 ,
anotadas por ATLANTIC IDIOMAS LTDA , foram registradas antes das férias que
teriam sido gozadas entre fevereiro e março de 20 10 e também das férias que
teriam sido gozadas em setembro de 2010 (ambas de responsabilidade do Sr.
RAUL MACHADO DE LIMA.
Há, ainda, na CTPS de ambas a concessão de férias fora do prazo concessivo
obrigatório; inconsistências em relação ao pagamento do adicional de férias (1/3), visto que no
recibo de pagamento do mês constante na anotação de férias não consta o adicional; recibos de
pagamento do salário sem o comprovante de pagamento correspondente, bem como
transferências em valores maiores.
O Recorrente defende que as atividades eram realizadas no período noturno, em
home office, o que também não condiz com as atividades realizadas. Também não juntaram
nenhum documento que comprovasse o trabalho que alegavam realizar, como contratos de
compra e venda, termos de contratação de funcionários, comprovantes de financiamentos
contratados.
A fiscalização demonstrou, de forma robusta, que o Recorrente simulou despesas
da atividade rural, para redução da carga tributária, através da contratação de suas filhas que não
prestaram, de fato, qualquer serviço. É, portanto, devida a multa qualificada. No entanto, tendo
em vista o disposto no art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, esta deve ser reduzida ao
percentual de 100% nos termos do art. 44, §1o, VI, da Lei no 9.430/96 com redação dada pela Lei
no 14.689/23.

6. Da metodologia empregada na apuração do tributo devido
Fl. 6622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.402 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724198/2016-57
19
Insurge-se o Recorrente contra a metodologia empregada na apuração do tributo
devido, entendendo que não pode ser aplicada a alíquota de 27,5% sobre as despesas glosadas,
vez que não se transformam automaticamente em renda. Ainda, entende que o resultado da
atividade rural é limitado a 20% da receita bruta do ano-calendário.
Equivoca-se, no entanto, o Recorrente.
O Decreto 3.000/99, RIR vigente à época dos fatos, trazia os seguintes artigos sobre
a apuração do resultado da atividade rural:
Art. 63. Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre o valor da
receita bruta recebida e o das despesas pagas no ano-calendário, correspondente
a todos os imóveis rurais da pessoa física.
Art. 71. À opção do contribuinte, o resultado da atividade rural limitar-se-á a vinte
por cento da receita bruta do ano-calendário, observado o disposto no art. 66 (Lei
no 8.023, de 1990, art. 5o).
§ 1o Essa opção não dispensa o contribuinte da comprovação das receitas e
despesas, qualquer que seja a forma de apuração do resultado.

Via de regra, o resultado da atividade rural é a diferença entre o valor da receita
bruta recebida e o das despesas pagas no ano-calendário e tal resultado compõe a base de cálculo
do IRPF. Opcionalmente, o contribuinte pode escolher a tributação pelo resultado presumido.
Optando em sua Declaração de Ajuste Anual pela tributação “pelo resultado” e tendo apresentado
Livro Caixa, esta é definitiva, não podendo ser alterada.
A 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) também já se
pronunciou neste mesmo sentido, em acórdão de no 9202-010.329, de 17/12/2021:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010, 2011 IRPF. ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO. Para
a apuração do resultado da atividade rural, é facultado ao sujeito passivo realizar
o confronto entre receitas e despesas ou utilizar a forma simplificada, aplicando o
percentual de 20% (vinte por cento) sobre a receita bruta. Feita a opção pela
forma de apuração do resultado, esta é definitiva, devendo ser respeitada no caso
de lançamento de ofício, independentemente se ser mais ou menos favorável ao
sujeito passivo.

Na oportunidade, o Relator Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa destacou:
Primeiramente, a lei, em momento algum, afirma, ou sequer sugere, que o
lançamento deve ser feito sempre com base na forma que gere o menor
resultado. É certo que faculta ao sujeito passivo escolher a forma de apuração, a
qual supostamente, será aquela que, de fato, gere o menor resultado tributável.
Fl. 6623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.402 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724198/2016-57
20
Porém, feita a escolha da forma de tributação pelo contribuinte, esta é definitiva.
Eventual lançamento de ofício, no caso de apuração de diferenças a tributar, deve
respeitar a opção do sujeito passivo, independentemente de o resultado ser mais
ou menos favorável ao sujeito passivo. No presente caso, o contribuinte optou
por tributar com base na diferença entre receitas e despesas e a fiscalização
glosou deduções e considerou a receita escriturada no livro-caixa, e revisou o
lançamento apenas alterando esses valores.
Também não procede a alegação de que o lançamento deveria ter sido feito com
base no arbitramento devido à “imprestabilidade” da escrituração. Ao contrário
do que afirmado, o lançamento baseou-se nas receitas e despesas escrituradas no
livro-caixa e apenas glosou parte das despesas. Portanto, o lançamento teve como
base a escrituração que, por certo, não pode ser considerada imprestável.
Ademais, tal juízo caberia à autoridade fiscal, e não ao próprio contribuinte.
A aceitar a pretensão do contribuinte de que a autoridade lançadora deveria
proceder ao lançamento considerando a forma de tributação mais benéfica,
independentemente da opção pela forma de tributação eleita pelo sujeito
passivo, isso significaria premiar a dedução indevida de despesas, para reduzir a
tributação com base no confronto entre receitas e despesas, ou mesmo gerar
prejuízo fictício, pois, caso descoberto o artifício sempre restaria ao contribuinte a
possibilidade da tributação pela forma simplificada. E é exatamente a situação
que se tem neste caso. Aqui o contribuinte deduziu despesas indevidas, apurando
resultado negativo ou muito pequeno. Caso tivesse declarado corretamente as
receitas e as despesas, a melhor opção teria sido a apuração com base na
estimativa.

Desta forma, tendo em vista a correta aplicação da alíquota, deixo de acolher o
pleito do Recorrente.

7. Da Taxa Selic
Por fim, o Recorrente defende que, caso seja mantido o auto de infração, deve ser
afastada a incidência de juros de mora sobre a multa constituída, por ausência de previsão legal.
Tal assunto encontra-se já pacificado pela Súmula CARF no 108, de observância
obrigatória por este d. Conselho:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 6624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.402 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724198/2016-57
21

Sendo assim, deixo de acolher o pleito do Recorrente.

8. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para: i) restabelecer as despesas glosadas referentes às notas fiscais da Agricampo
Comércio Varejista de Peças Agrícolas LTDA, no 19807, de R$ 1.960,00 e da Central Comércio e
Representação de Produtos Agropecuários LTDA, no 6957, de R$ 1.113,00; ii) aplicar a retroação
da multa qualificada prevista no art. 44, §1o, VI, da Lei no 9.430/96 com redação dada pela Lei no
14.689/23, reduzindo-a ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 6625
DF CARF MF
Original